Tribunal: STF
Processo: Rcl 29698
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO RECLAMATÓRIA SUBSTITUTIVA DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES IMPUGNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Não cabe reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de postular ou contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias com base na suspensão nacional de que trata o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil.



    2. Mesmo que a causa devesse ser sobrestada com base no art. 1.035, § 5º, do CPC, seria legítima a concessão de medidas de urgência. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.